Tribunal: TJDFT
Processo: 0011226-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011226-71.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAYARA DE OLIVEIRA RIBEIRO SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA RECORRIDO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA, MAYARA DE OLIVEIRA RIBEIRO SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria procedeu à correção da desconformidade suscitada no ID 14507434, carreando aos autos as peças faltantes (IDs 21460851 e 21460854), aguarde-se o julgamento dos recursos pelas Cortes Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024